Tribunal: TJES
Processo: 5018606-13.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018606-13.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: VERILDO CALENTE e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada um dos autores (totalizando R$ 10.000,00).

Em síntese, os autores narram que, em viagem de retorno do Chile (Santiago x Guarulhos x Vitória), o primeiro trecho sofreu atraso por chegada tardia da tripulação, acarretando a perda da conexão em São Paulo. Foram reacomodados em voo posterior, chegando ao destino final com atraso superior a 4 (quatro) horas, além de alegarem assistência material insuficiente (voucher de R$ 65,00 incompatível com os preços do aeroporto).

A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço, fundamentada na responsabilidade objetiva do transportador e no fato de que o atraso decorreu de questões operacionais internas.

Em suas razões recursais, a companhia aérea pugna, preliminarmente, pela suspensão do feito em razão do Tema 1.417 do STF. No mérito, sustenta a aplicação da Convenção de Montreal em detrimento do CDC, alega inexistência de ato ilícito por se tratar de "readequação de malha aérea" (caso fortuito/força maior) e requer a exclusão ou minoração do dano moral.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos defendendo a manutenção integral do julgado e suscitando o distinguishing quanto ao paradigma do STF.

É o relatório, dispensado em sua forma extensa, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. Passo ao voto.

O recurso é próprio, tempestivo e devidamente preparado. Dele conheço.

DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO - TEMA 1.417 STF (
Distinguishing
)

Rejeito o pedido de sobrestamento. A suspensão determinada pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli no ARE 1.560.244 (Tema 1.417) foi recentemente aclarada em sede de Embargos de Declaração (decisão de 10/03/2026), delimitando que o sobrestamento deve recair apenas sobre ações fundadas em excludentes de responsabilidade decorrentes de fortuito externo ou força maior taxativamente previstos no art. 256, §3º, do CBA (meteorologia, infraestrutura aeroportuária, determinações de autoridades ou pandemias).

No caso em tela, a própria recorrente admite que a alteração decorreu de "reprogramação da malha aérea". Tal circunstância é classificada pela jurisprudência remansosa como fortuito interno, pois inerente ao risco da atividade econômica e à gestão operacional do transportador. Não havendo demonstração de evento externo irresistível, opera-se o distinguishing, não havendo que se falar em suspensão.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos e o acervo probatório, entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A relação jurídica é nitidamente de consumo (Art. 14 do CDC). Embora se trate de voo internacional, o STF (Tema 210) fixou que a prevalência de convenções internacionais limita-se a danos materiais tarifados. Tratando-se de danos morais, prevalece a legislação interna (CDC) e a reparação integral.

A "readequação de malha aérea" ou atraso por "chegada tardia de tripulação" configuram falhas previsíveis e relacionadas à organização logística da empresa. Incidindo a responsabilidade objetiva, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar causa excludente de responsabilidade.

O dano moral restou configurado não apenas pelo atraso quantitativo, mas pela frustração e desgaste impostos aos passageiros em trecho de retorno internacional, somados à assistência material precária, o que ultrapassa o mero dissabor.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 para cada autor guarda estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor é condizente com a extensão do dano e com a capacidade econômica das partes, servindo adequadamente ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento sem causa. Destaco que tal valor está, inclusive, abaixo de parâmetros mantidos por esta Turma em casos de atrasos internacionais similares.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)